Tribunal: STF
Processo: Rcl 62679
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jorge José da Costa em face de decisão monocrática proferida em 2010 por juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica proposto pelos beneficiários, nos autos do Processo 0025654-10.2005.8.26.0100.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte na Súmula Vinculante nº 10, por ter declarado, indiretamente, a inconstitucionalidade dos artigos 50, 1003, 1023, 1024 e 1032 do Código Civil.



    Aduz, in verbis, que: 



    “i. o Reclamante não fazia mais parte do quadro societário das empresas no momento da sentença (já havia saído há 4 anos e 5 meses da JBL e 4 anos e 6 meses da DBB) e da desconsideração (já havia saído há 6 anos e 9 meses da JBL e 6 anos e 8 meses da DBB), já que teve averbação de saída da JBL mais de um ano antes do ajuizamento da ação e da DBB 49 dias depois do ajuizamento da inicial; 



    ii. o Reclamante saiu da sociedade mais de um ano antes do ajuizamento da ação e, portanto, sua saída não foi motivada para evitar os possíveis ônus deste processo, que até então não havia sido ajuizado. 



    iii. a Sociedade detinha bens e valores executáveis à época da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, que deveriam ser liquidados em detrimento do patrimônio dos sócios”. (eDOC 1, ID: ce1fddbc, p. 9)



    Ao final requer:



    “(...) que se conceda a tutela de urgência para suspender o andamento do feito no âmbito do MM. Juízo Reclamado, especialmente suspendendo-se a hasta pública já designada, até final trânsito em julgado da presente reclamação constitucional.



    (...)



    b) A total procedência da presente reclamação para que este C .STF casse a r. decisão reclamada, considerando-a nula de pleno direito”. (eDOC 1, ID: ce1fddbc, p. 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, relembre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a decisão apontada como ato reclamado foi proferida em 25.11.2010 (eDOC 6, ID: 5ab7fd57). Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifica-se que não foi interposto recurso pelo ora reclamante em face da referida decisão.



    Verifica-se que apenas, em 4.7.2023, ou seja, mais de treze anos depois, o ora reclamante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a ilegalidade da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. (eDOC 3, ID: 4e4a218b, p. 104)



    A referida impugnação não foi conhecida por intempestividade, nos seguintes termos:  



    ”Trata-se de impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pela DBB Distribuidora de Bebidas. A manifestação da parte é intempestiva. A par disso, veicula alegação de ‘irregularidade" da decisão que desconsiderou sua personalidade jurídica, por não se encontrarem presentes os pressupostos’. Tal decisão foi proferida há mais de dez anos, tendo observado o procedimento vigente à época, de modo que se encontra preclusa a oportunidade da executada de atacá-la. Deixo de conhecer, portanto, da impugnação apresentada. Fls. 5335/5346: volta-se o executado contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada, há mais de dez anos, alegando ser parte ilegítima, por não mais ostentar a condição de sócio, na época em que decretada a desconsideração. Trata-se de questão atinente ao mérito da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada, que se encontra acobertada pelo manto da preclusão, não tendo a parte contra ela se voltado, pelos meios adequados, quando de seu ingresso nos autos, motivo pelo qual rejeito a impugnação apresentada”. (eDOC 3, ID: 4e4a218b)



    Desse modo, verifica-se que, a pretexto de alegado desrespeito à autoridade desta Corte, pretende o reclamante valer-se indevidamente da reclamação para desconstituir decisão judicial que, nos termos assentados pelo Tribunal de origem “se encontra acobertada pelo manto da preclusão, não tendo a parte contra ela se voltado, pelos meios adequados, quando de seu ingresso nos autos”.



    Nesses termos, incide na hipótese a Súmula 734 do STF. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62136 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 11.10.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedânea de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 59699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)



    Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não socorreria o reclamante.



    Confira-se o o teor da Súmula Vinculante 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. (grifo nosso)



    Observe-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 



    Com efeito, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 13.3.2009; AI-AgR 577.771, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2008; e RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1999.



    Nesses termos, o referido dispositivo não se aplica a julgamento de competência não colegiada, como ocorre no presente caso, em que o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida por órgão singular de primeira instância. 



    Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste STF.



    Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA EM ADI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. A decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário albergada no art. 97 da Lei Fundamental. Precedentes. O relator atua, em tal hipótese, considerado o periculum in mora, como longa manus do próprio órgão pleno competente para a declaração da inconstitucionalidade, a cujo referendo, de qualquer sorte, submetida a decisão monocrática. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl-AgR 11.768, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.631 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2022)



    Saliento, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Sobre o tema, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62300 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 19.10.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59819 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente